Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703868-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP ENGENHARIA EIRELI - ME AGRAVADO: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo TOP ENGENHARIA EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713019-96.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME indeferiu pedido de sequestro de bem. Considerando a citação da empresa devedora efetivada na origem (ID 112433944), diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Prazo de !0 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora